Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-39.2020.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-39.2020.8.14.0010

APELANTE: GABRIEL DE JESUS BEZERRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, § 2º
,
INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ - IMPOSSIBILIDADE - REFORMULAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O conteúdo da Súmula 231, do C. STJ, versa sobre matéria amplamente debatida nas Cortes Supremas, adquirindo contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ), de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP), não havendo que se falar em superação da jurisprudência consolidada (
overruling
). 2. Para se afastar da fração de 1/6 (um sexto), estabelecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria da pena, o julgador deve apresentar fundamentação adequada. 3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, redimensionando-se, de ofício, a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Gabriel de Jesus Bezerra da Costa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
157, § 2º
,
II, do Código Penal
, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa (cf. ID 5587120).

Inconformada, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231, do C. STJ
(cf. páginas 01/13 do ID 5587121).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 15/22 do ID 5587121).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 6799443).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

Esta apelação tem como cerne a aplicação da atenuante de confissão espontânea sobre pena-base fixada no mínimo legal, de forma a reduzir a pena provisória para abaixo desse patamar, pugnando-se pelo afastamento da Súmula n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao postulado da proporcionalidade.

Sem razão a defesa.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, já foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese enfatiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ), de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Vale destacar, ainda, que a regra insculpida no enunciado em questão vem sendo aplicada normalmente pelo C. STJ, não havendo que se falar em superação da jurisprudência consolidada (
overruling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Também essa é a posição desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE, E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DAS RECONHECIDAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Totalmente descabida aplicação da atenuante da menoridade relativa, bem como da confissão, eis que a pena do réu foi fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA 00016411920158140006, Relatora: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Nesse contexto, indefiro o pleito.

3 - REFORMULAÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA DA PENA

Compulsando os autos, constato que a dosagem da pena do apelante foi fixada observando os seguintes parâmetros,
in litteris
:

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: pesam contra o acusado, em razão da utilização de arma branca (faca). Consequências: são negativas, eis que as vítimas afirmaram que ficaram traumatizadas em decorrência do roubo. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa. Tendo em vista a incidência da confissão espontânea, art. 65, III, "d", do CP, atenuo a pena em 6 (seis) meses. Não há circunstância agravante. Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (art. 157, §2º), concurso de pessoas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição. Fixo o valor do dia-multa em/l/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo ao tempo do fato delituoso. (Página 3 do ID 5587120).

À vista do excerto, observo que foi respeitada a formulação trifásica prevista no artigo 68, do Código Penal. Contudo, identifico a necessidade de reparo na segunda fase da dosagem, pois o MM. Magistrado
se afastou da fração de 1/6 (um sexto), como redutora pela confissão do apelante, sem apresentar qualquer fundamentação para assim proceder.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I – (...). IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Passo, então, à adequação, de ofício, da dosimetria da pena do apelante, nos moldes abaixo.

Na primeira fase, mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, estabelecida na sentença, por seus próprios fundamentos, porquanto escorreitamente aferidos os vetores do artigo 59, do Código Penal, sendo proporcional à gravidade da conduta aferida pelo juízo
a quo
, observada a
Súmula 23, desta Egrégia Corte.

Na segunda fase, não há agravantes a ponderar. Há, todavia, atenuante pela confissão espontânea do apelante, à qual aplico o redutor de 1/6 (um sexto), conforme fundamentado alhures, fixando a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar, mas existe causa de aumento de pena no patamar de 1/3 (um terço) em face do concurso de pessoas, pelo que torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 10/10/2023